Tribunal: TJES
Processo: 0031898-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031898-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA FERREIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECEBIMENTO EQUIVOCADO DA AÇÃO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA E DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elza Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de tutela cautelar em caráter antecedente de exibição de documentos ajuizada em face de Ympactus Comercial S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A apelante sustenta que ajuizou corretamente a ação como tutela cautelar antecedente, nos termos dos arts. 303 e 305 do CPC, visando obter documentos indispensáveis à futura liquidação da sentença coletiva proferida no caso “Telexfree”, e que aditou tempestivamente a inicial para converter o pedido em liquidação de sentença, conforme o §1º, I, do art. 303 do CPC.

Requer o reconhecimento de nulidade da sentença por vício de procedimento, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve error in procedendo capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais, em razão de o juízo de primeiro grau ter recebido indevidamente a ação cautelar antecedente como liquidação de sentença e deixado de apreciar o pedido de tutela provisória, em afronta ao procedimento previsto no art. 303 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, o juízo a quo recebeu equivocadamente a petição inicial como liquidação de sentença pelo procedimento comum, sem apreciar o pedido de tutela provisória, mesmo após provocação da parte autora, configurando violação ao devido processo legal.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de análise do pedido liminar e de intimação para aditamento, em demandas de tutela antecedente, configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento (TJES, Apelação Cível nº 50075803820228080030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível).

Assim, constatado o vício procedimental, impõe-se, não apenas a anulação da sentença, mas de todos os atos processuais desde o despacho inicial, ante a diversidade de ações, com procedimentos distintos, resultando incabível a recepção da inicial na forma ocorrida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Processo anulado.

Tese de julgamento
:

A ação cautelar antecedente não pode ser recebida como liquidação de sentença, sob pena de nulidade por inobservância do procedimento legal.

Verificado vício de procedimento, impõe-se a anulação dos atos processuais e o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, §1º, I, 305, 308 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50075803820228080030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031898-67.2017.8.08.0024

APELANTE
:
ELZA FERREIRA

APELADO
:
YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELZA FERREIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente de exibição de documentos ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Em suas razões id 14849830 aponta a apelante, em síntese, que a ação foi corretamente ajuizada como tutela cautelar antecedente, com base no art. 303 do CPC, e que, tempestivamente, apresentou o necessário aditamento à inicial para convertê-la no pedido principal de liquidação de sentença.

Destaca que comprovou preencher os requisitos legais, demonstrando a finalidade da prova, cuja tutela provisória foi requerida nos mesmos autos em que formulou o pedido principal.

Requer seja dado provimento ao recurso, cassando a sentença proferida, com determinação de retorno aos autos para regular processamento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar a ocorrência de vício de procedimento (
error in procedendo
) apto a ensejar a nulidade da sentença terminativa.

Adianto que assiste razão à apelante, ainda que por motivo diverso.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou a demanda como
"Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente de Exibição de Documentos"
, com fundamento nos arts. 303 e 305 do CPC, visando obter documentos essenciais para a futura liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 (caso "Telexfree").

A autora narrou em sua petição inicial que firmou contrato de divulgação com a ré, investindo a quantia de R$ 3.055,34 (três mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sem, contudo, obter o retorno financeiro esperado em razão do bloqueio das atividades da empresa.

Aduz que toda tratativa se deu por meio virtual, dentro do próprio sistema da requerida, que permitia aferir a operação, não possuindo comprovantes de pagamentos, extratos e demais dados necessários para a apuração de valores devidos.

Desse modo, pleiteou a exibição dos extratos e dados da conta virtual, mantidos no site “back office”, para embasar posterior pedido de liquidação de sentença.

Contudo, o juízo de primeiro grau, em seu despacho inicial, recebeu a petição como "liquidação de sentença pelo procedimento comum" (fls. 43/45 dos autos físicos). Alertado do equívoco pela parte autora (fls. 47/48 dos autos físicos), o magistrado manteve o trâmite anômalo e nesse cenário restou citada a requerida.

Posteriormente, a autora apresentou petição de aditamento à inicial (fls. 56/64 dos autos físicos), buscando, nos exatos termos do art. 303, § 1º, I, do CPC, complementar sua argumentação e confirmar o pedido de tutela final, convertendo a ação em liquidação de sentença.

O juízo
a quo,
em despacho de fl. 65, afirmou que por se tratar de procedimentos distintos, não era possível a conversão da cautelar antecedente em liquidação de sentença e determinou a intimação da recorrente.

Manifestação da autora na qual aduziu a possibilidade da pretensão almejada, nos termos dos arts. 303, §1º, I, c/c art. 308, ambos do CPC.

Ocorre que o magistrado primevo proferiu sentença extintiva, sob o fundamento de que a insistência na conversão da ação demonstraria o desinteresse na obtenção da documentação, configurando perda do interesse de agir.

É nítida a nulidade no presente caso, tratando-se de
error in procedendo
.

Ora, como visto, a recorrente propôs uma demanda e o juízo a quo a recebeu como outra, absolutamente distinta, de procedimentos diversos, o que penso não poderia ter ocorrido.

Afinal, pretendia a apelante com a exibição de documentos, obter elementos necessários à instrução da futura liquidação de sentença coletiva.

Não obstante, uma vez recebido o pedido como liquidação de sentença, não apenas houve frustração da apelante em produzir os referidos elementos de convicção, como também no prosseguimento da liquidação, ante a incompatibilidade da conversão firmada pelo julgador que passou a presidir o feito.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
este egrégio Tribunal já se manifestou em caso análogo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
T
UTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – ARTIGO 303, § 1º, INCISO I DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO. 1. Após contestação apresentada pela requerida, e réplica pela autora, tendo nesta oportunidade chamado o feito a ordem em razão da ausência de apreciação do pedido liminar e intimação para o aditamento previsto no diploma processual, o d. Juízo a quo proferiu a r. sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.
Como visto, os pedidos iniciais foram deduzidos como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e não como pedido de tutela final. 2. Evidente, portanto, a necessidade de apreciação do pedido liminar e intimação específica, - inexistente no caso dos autos – para oportunizar à parte autora o aditamento da inicial, como prevê expressamente o artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC, quando a parte autora manifesta sua opção pelo

procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente
.
3. Ante o error in procedendo constatado, a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito, relativamente à apreciação do pedido liminar e posterior oportunidade da parte autora apresentar o pedido principal, nos exatos termos do artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50075803820228080030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
todos os atos processuais desde o despacho inicial, devendo a ação ser processada tal como proposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)